Tribunal: TCU
Processo: 007.656/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL. Of. no 8/2025/CTFC, de 29/3/2025, encaminha o Requerimento no 15-2025-CTFC, de autoria do Senador Dr. Hiran, por meio do qual solicita ao TCU a realização de "auditoria visando avaliar aregularidade da execução orçamentária, as políticas públicas implementadas e os impactos decorrentes da aplicação dos recursos da Lei no 14.922, de 11 de julho de 2024, que abriu crédito extraordinário no valor de R$ 1.062.231.956,00".

Inteiro teor:
Acórdão 2974/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais 22 (vinte e dois) dias a contar do dia seguinte ao término do prazo inicialmente concedido, o prazo solicitado pela Casa Civil (Miriam Belchior, Secretária-Executiva) para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 2530/2025-TCU-Plenário , conforme proposto pela Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 007.656/2025-4 (SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL) 1.1. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.